Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-54.2017.8.11.0059
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002683-54.2017.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DE CARVALHO - CPF: 629.882.471-53 (EMBARGANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – PRETENSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL No 101/2015 – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Cesar de Carvalho
contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

O Embargante é autor na ação que visa obtenção da continuidade da licença classista e alega omissão no acórdão, visto que não houve pronunciamento sobre o princípio da liberdade sindical disposto no art. 133 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Portanto, requer seja sanada a possível omissão com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja prequestionada a matéria e sanada a presente omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Cesar de Carvalho
contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CONFRESA – PRETENSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL N. 101/2015 – SERVIDOR EXERCEU DOIS MANDATOS –– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Lei Municipal N. 101/2015 estabelece que a licença classista será concedida para o exercício de mandato, prorrogável por uma única vez.

2. No caso, o servidor vem exercendo seu segundo mandato classista, de forma que resta vedada nova licença remunerada para o exercício de mandato sindical, nos termos da legislação municipal a qual o recorrente é vinculado.

3. Recurso desprovido.
”

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da omissão apontada pelo embargante, bem como o prequestionamento de dispositivo legal, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Embora o embargante alegue omissão acerca da liberdade sindical, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual de Mato Grosso, que dispõe o seguinte:

“Art. 133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados.”

Todavia, o fundamento utilizado para o indeferimento do pedido, é a Lei Complementar Municipal n. 101/2015, art. 47, inciso XI, com o seguinte teor:

“Art. 47 - Aos Servidores das Carreiras Geral da Prefeitura de Confresa deverão ser concedidas as seguintes licenças:

XI - para exercício de mandato classista, enquanto durar o mandato, prorrogável por uma única vez, sem prejuízo da remuneração.”

Isto posto, ressalta-se que, o indeferimento do pedido de continuidade da licença classista do servidor se deu pelo motivo que ele vem exercendo seu segundo mandato, de forma que resta vedada nova licença remunerada para o exercício de mandato sindical,
nos termos da legislação municipal a qual o recorrente é vinculado.

Outrossim, ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – PORTARIA DE TRIBUNAL DE ORIGEM – NÃO APLICAÇÃO A RECURSOS DIRIGIDOS AO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.
(...) (EDcl no AgIntnoAREsp 756.179/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”

Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022